Tribunal: STF
Processo: RE 97729
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-21
Data de publicação: 1982-09-21

Ementa:
-Reclamação trabalhista. RFFSA. Retificação de enquadramento. Não se cuida de hipótese de equiparação salarial, vedada, a teor do art. 461, §  2º, da CLT, nem de ofensa ao art. 85, I, da Constituição, quando a retificação do enquadramento de servidor da RFFSA se dá, tendo em conta as atribuições da carreira exercida pelo reclamante, à vista das Instruções baixadas pela empresa, para a aplicação do enquadramento. Se a decisão judicial trabalhista, apreciando os fatos e as provas relativas à vida funcional do empregado, conclui que a nova situação, que lhe foi dada pela Rede Ferroviária Federal S.A.., na aplicação do enquadramento, está em desconformidade com a disciplina baixada pela empresa, não cabe ver julgamento com ofensa aos arts. 85, I, e 153, § 2º, da Constituição. Quanto ao primeiro, porque não nega a decisão trabalhista a existência do Quadro e a competência ministerial para aprová-lo, nem o contradita na sua definição, objetivamente, traçada, de acordo com as conveniências da organização da empresa. Apenas, o que se dá, aí, é controle judicial da aplicação do Plano, como definido, referentemente aos empregados e ao "status" funcional por eles detido. Também não há, em hipótese tal, decisão trabalhista, com base em simples isonomia, sem amparo em norma regulamentar; ao contrário, examina a decisão trabalhista a pretensão do empregado, em face das normas editadas pela empresa para a implantação do enquadramento. Recurso extraordinário não conhecido.